Tribunal: TJDFT
Processo: 0734607-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734607-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT AGRAVADO: ALBERTO VALDUGA D E S P A C H O Vistos etc. Ao analisar de forma detida a decisão recorrida, encartada no ID 243737091, autos de origem n. 0004827-60.2015.8.07.0001, verifica-se que sua essência está ancorada, sobretudo, no seguinte fundamento: “A partir da análise dos contracheques juntados pelo executado, verifico que o seu salário foi reduzida em virtude de duas novas despesas descritas por “CMDO 11 RM” e “BANCO DAYCOVAL – EMP”, nos importes de R$ 3.468,84 e R$ 1.581,77, de modo que sua remuneração líquida, que era na média de R$ 7.780,65, passou a ser da média de R$ 4.867,52. Veja-se que essa primeira despesa, “CMDO 11 RM”, consiste justamente na penhora determinada pelo presente Juízo, e que mesmo após a aquisição do empréstimo junto ao Banco Daycoval, o valor de R$ 3.468,84 continuou sendo descontado do contracheque do executado, sem que o órgão pagador realizasse um ajuste. (...) Ademais, a própria parte credora reconheceu que a penhora, nos percentuais anteriormente fixados, seria insuficiente para a satisfação integral do débito exequendo. Tal constatação revela que a manutenção da constrição, nos moldes requeridos, resultaria na perpetuação do ato expropriatório, sem perspectiva concreta de quitação da obrigação. Logo, é inviável a constrição do percentual requerido pelo credor, visto que a dívida assumiria caráter perpétuo. Do contrário, estaríamos admitindo que nosso sistema jurídico contemple penhora eterna, já que o devedor, em tal hipótese, jamais se livraria da dívida e das respectivas consequências, especialmente considerando sua expectativa de vida. Em vista disso, tenho por prudente, com o objetivo de alcançar a solução justa no caso concreto, que acondicione os interesses tanto da parte credora quanto devedora, a apresentação nos autos do valor atualizado do crédito em execução para assim, em cotejo com o valor já deferido para a penhora salarial, verificar efetivo risco tão somente de sacrifício da parte devedora, sem potencial de quitação da dívida. Dessa forma, com fundamento no art. 933, “caput”, do CPC, concedo às partes, atento ao interesse maior da parte credora/agravante, o prazo de 5 (cinco) dias para que traga aos autos o valor atualizado do crédito em execução nos autos de origem. O valor indicado deve vir conformado por cálculos que respeitem os critérios definidos para correção do valor do título em execução, com o respectivo espelho extraído, preferencialmente, do sistema de cálculos deste Tribunal constante de sua página oficial na internet. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator